Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-06.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F” E MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando se apresenta coesa e harmônica entre si e está em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sobretudo, com o depoimento testemunhal. Demonstradas nos autos as condutas praticadas pelo réu, quais sejam, tocar a coxa e os seios da vítima, mesmo que sobre a roupa, para fins de satisfação de sua própria lascívia, sem o consentimento desta, impõe-se a manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 215-A.
II. Incidindo a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, por ser o réu tio da vítima e conviver com ela no âmbito doméstico, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob pena de bis in idem. Pena readequada, em benefício do réu.
III. Quanto aos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, como já mencionado, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de ser vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça. O mesmo entendimento, contudo, não se aplica ao sursis, mesmo no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal. No presente caso, os requisitos não foram preenchidos em integralidade, porquanto conforme ressaltado na sentença, o réu é tio da vítima e traiu sua confiança e dever de cuidado, ao praticar contra ela o crime de importunação sexual; o que torna a censura do comportamento mais elevada.
IV. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor adequado às peculiaridades do caso.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido